Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-53.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-53.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOLORES SALA KOCH - CNPJ: 30.403.333/0001-22 (EMBARGADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), DOLORES SALLA KOCH - CPF: 009.469.971-28 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE INDICOU A MODALIDADE CORRETA DO BACEN – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA FUNDADA NO TEMA 28 DO STJ – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004346-53.2023.8.11.0045

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADOS:

DOLORES SALLA KOCH – ME E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
DOLORES SALLA KOCH
, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, limitando-a a 1,254% ao mês (50% acima da média de mercado), determinando o recálculo do débito, declarando a descaracterização da mora e estabelecendo sucumbência recíproca.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições.

Afirma que, embora tenha sido reconhecido que a parte embargada apresentou série equivocada do BACEN (modalidade pós-fixada), a decisão não explicitou, de forma concreta, a série correta adotada para a modalidade pertinente ao contrato (capital de giro pré-fixado, 365 dias), tampouco indicou o mês/ano considerado e a metodologia de cálculo aplicada para concluir pela abusividade superior a 50% da média.

Argumenta que tal circunstância caracteriza omissão relevante e contradição, pois, ao mesmo tempo em que o acórdão rejeitou a juntada de prova extemporânea por inovação recursal, utilizou elementos técnicos externos, não especificados nos autos, para formar convencimento, configurando decisão-surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Defende, ainda, que não foi oportunizada manifestação prévia sobre os “dados oficiais do Banco Central” utilizados no julgamento, em afronta ao contraditório. Invoca, nesse ponto, precedentes do STJ sobre a nulidade da decisão-surpresa.

Aduz, também, que a decisão deixou de enfrentar precedentes do STJ segundo os quais juros apenas “pouco acima” da média de mercado não caracterizam, por si só, abusividade, e que a capitalização mensal expressamente pactuada não descaracteriza a mora, conforme Tema 972/STJ.

Ressalta que a jurisprudência do STJ afasta a adoção da taxa média como teto e apenas reconhece abusividade em situações flagrantes, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, como custo de captação, risco do tomador e spread da operação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas e afastar a limitação dos juros e a descaracterização da mora. Alternativamente, pede que haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e súmulas invocados, para fins de prequestionamento (Id. 312703894).

Contrarrazões acostadas no Id. 314979396, em que defende a inexistência de vícios, postulando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 50% DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 50% da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, sendo legítima sua limitação judicial.

A constatação de abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do devedor.”

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, a rediscutir matéria já apreciada, sob pena de desvirtuar sua finalidade.

No caso em exame, a embargante sustenta omissões e contradições no acórdão embargado, alegando ausência de indicação da série correta do BACEN e da metodologia de cálculo utilizada para concluir pela abusividade dos juros contratados.

Todavia, verifica-se que o colegiado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões controvertidas, inclusive com a indicação da modalidade adequada e da respectiva taxa média.

Com efeito, constou do voto condutor que, “
ainda que seja considerada a modalidade adequada, qual seja, ‘capital de giro com prazo superior a 365 dias – pré-fixado’, constata-se que a média praticada pelas instituições financeiras, conforme dados oficiais do Banco Central, era de aproximadamente 1,26% ao mês, correspondente a 16,56% ao ano. Por conseguinte, ao confrontar a taxa contratada de 2,09% ao mês (28,17% ao ano) com a média de 1,26% ao mês (16,56% ao ano), resta evidenciado que o contrato firmado extrapola significativamente os parâmetros oficiais de mercado
” (sic).

Desse modo, não há falar em omissão quanto ao parâmetro adotado, tampouco em contradição, pois o acórdão expressamente reconheceu que, ainda que a parte apelada tenha juntado série equivocada (pós-fixada), a análise da modalidade correta (pré-fixada) igualmente demonstrou a abusividade da taxa de juros.

Também não prospera a alegação de decisão-surpresa, pois a utilização de dados oficiais do Banco Central não configura inovação, mas mera atividade de consulta a parâmetros públicos e notórios, acessíveis a qualquer interessado e reiteradamente empregados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte como referencial objetivo para o controle da abusividade de juros remuneratórios.

No mais, verifica-se que a tese da descaracterização da mora igualmente foi devidamente enfrentada, à luz do Tema 28 do STJ, que consolidou o entendimento de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora
” (sic).

Assim, não se trata de ausência de fundamentação, mas de inconformismo da parte embargante com a solução que lhe foi desfavorável.

Portanto, os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não encontram amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo recursal.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025